Tribunal: TJDFT
Processo: 0017379-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017379-39.2015.8.07.0007 RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA BATISTA RECORRIDO: MARILDA GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 28930364, a recorrida MARILDA GOMES DE OLIVEIRA pede a aplicação de multa ao recorrente REGINALDO DA SILVA BATISTA por descumprimento de decisão judicial. Nada a prover, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 2841435. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024